Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL BATISTA SILVA - CPF: 709.160.801-10 (EMBARGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que rejeitou
aclaratórios
anteriormente por ela interpostos, sob a alegação de omissão quanto à análise da possibilidade de compensação entre os valores da condenação e o suposto saldo devedor da parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, em razão de ausência de manifestação sobre eventual compensação de valores, bem como se é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não servindo como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a inovação recursal em embargos declaratórios, mesmo quando versando sobre matéria de ordem pública.

5. No caso, inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou todos os pontos suscitados, tendo fundamentado adequadamente a rejeição dos
aclaratórios
anteriores.

6. A alegação de compensação entre valores não foi suscitada anteriormente nos autos, caracterizando inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

7. O inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável não justifica a oposição dos
aclaratórios
, sendo inadequado o uso desse recurso com finalidade de obter
rejulgamento
da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem admitem inovação recursal, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de manifestação sobre matéria não suscitada anteriormente não configura omissão no acórdão recorrido.

A tentativa de rediscutir a decisão por meio de embargos de declaração configura uso indevido do instrumento processual e pode ser considerada conduta protelatória”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e § 2o do art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021,
DJe
11.02.2021; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18.12.2009; STJ,
AgRg
no HC 727.016/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022,
DJe
25.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica

Creditas Sociedade de Crédito Direto S
.
A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivad
o
, que
, à unanimidade,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos p
ela própria Recorrente.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

o
miss
o,

porquanto teria deixado de apreciar a possibilidade de compensação entre os valores referentes à condenação e o saldo devedor imputado à parte Embargada.

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos com
atribuição de
efeitos infringentes.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. se insurge do acórdão que rejeitou os
aclaratórios
anteriormente opostos por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, ao argumento de que não teria se manifestado sobre a possibilidade de compensação entre os valores referentes à condenação que lhe foi imposta e o saldo devedor atribuído à parte embargada.

Contudo, ao analisar detidamente o acórdão impugnado, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, porquanto há perfeita correspondência entre a matéria impugnada e os fundamentos do julgado. Todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas, tendo o colegiado exposto, de forma clara, os motivos que ensejaram a rejeição dos embargos de declaração anteriormente interpostos.

Extrai-se, ademais, dos autos que, em nenhuma das manifestações processuais anteriores, a ora Embargante formulou requerimento de compensação, tampouco demonstrou, por qualquer meio de prova, eventual inadimplemento contratual por parte da embargada.

Está-se, portanto, diante de nítida inovação recursal, suscitada apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração.

Ocorre
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ,
EDcl
no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021
).

É que, como explica
o doutrinador

Fredie
Didier Junior:

“[...]
não se compatibiliza com a boa-fé e é, até mesmo,
anticooperativo
, deixar de alegar ou suscitar um vício no momento próprio para, somente depois, lá na apelação, impugnar aquela decisão anterior que continha o vício e não foi alegado oportunamente. Se a parte não suscita o vício na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, cria na parte contrária a expectativa legitima de que aquela questão não será mais questionada. Não se tolera a 'nulidade de algibeira'. Deixar de suscitar o vício para, somente depois, na apelação, questioná-lo, constitui atitude que surpreende a outra parte, frustrando suas expectativas, o que se caracteriza como desleal e contrário à boa-fé. Não é ocioso lembrar que a boa-fé aqui referida é a boa-fé objetiva, ou seja, a que considera o comportamento, não importando a intenção. A parte pode até não ter tido a intenção de prejudicar ou de surpreender, mas sua atitude, seu comportamento não atende às exigências da boa-fé objetiva” (in: Curso de Direito Processual Civil. Salvador:
Juspodivm
, 13a ed., 2016, p. 226).

Nesse sentido
, colaciono entendimento da Corte de Vértice
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADES. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STJ. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PROFERIDO HÁ MAIS DE 9 ANOS. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (
AgRg
no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019,
DJe
de 18/9/2019).

2. Na hipótese, o tema de fundo contido no presente habeas corpus, consistente na nulidade pela utilização em apelação de escuta telefônica não examinada pelo magistrado de primeiro grau nos autos n. 019.08.002420-1 e pela ilicitude das interceptações telefônicas foi examinado e afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 292.800/SC, DE MINHA RELATORIA, que foi impetrado em favor do ora agravante e contra o mesmo acórdão de segundo grau (Apelação Criminal n. 2009.070338-5).

3. Ademais,
Já
tendo sido a matéria devidamente analisada em prévia impetração, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado (
AgRg
no HC 677.795/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021).

4. Ainda que assim não o fosse, a invocação tardia pelos impetrantes de nulidade do acórdão apelatório (proferido há mais de 9 anos), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais (
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1382353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 13/5/2019).

6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ,
AgRg
no HC 727.016/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022,
DJe
25/03/2022
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE (NULIDADE DE ALGIBEIRA). OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2.

Verificada omissão referente a questão expressamente arguida, devem ser acolhidos os embargos de declaração acerca do referido ponto.

3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar omissão, sem efeitos infringentes.” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1337703/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
09/06/2021).

Desse modo, não há falar em omissão no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte
Re
corrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não obstante, cumpre advertir que a reiteração infundada e meramente protelatória na oposição de embargos declaratórios pode ensejar a imposição de multa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC, cuja aplicação se dá como forma de coibir o uso indevido desse importante instrumento processual.

Forte nessas razões
,

REJEITO

o
s
E
mbargos de
D
eclaração opostos
por
Creditas Sociedade de Crédito Direto

S.A.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025